Tribunal: TJSP
Processo: 2010979-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e repetição de indébito. Tutela de urgência parcialmente deferida, para que se apliquem ao caso os índices de reajuste da ANS, com imposição de multa no caso de descumprimento. Efeito suspensivo negado em despacho proferido em agravo de instrumento.
Mérito. Insurgência da requerida sob alegação de se tratar de plano de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e repetição de indébito. Tutela de urgência parcialmente deferida, para que se apliquem ao caso os índices de reajuste da ANS, com imposição de multa no caso de descumprimento. Efeito suspensivo negado em despacho proferido em agravo de instrumento.
Mérito. Insurgência da requerida sob alegação de se tratar de plano de saúde coletivo empresarial, onde não se aplicam os índices de reajustes regulados pela ANS, previstos para planos individuais. Plano com características individuais, envolvendo apenas quatro pessoas da mesma família.
Insurgência quanto à multa fixada em caso de descumprimento, com pedido de afastamento da incidência ou sua redução. Improcedência.
Necessidade do contraditório nos autos principais. Prevalência da vida e da saúde em face do interesse patrimonial. Possibilidade, em caso de improcedência do pedido da autora, de reversibilidade da medida e de apuração de eventual saldo pago a menor que possa ser ressarcido. Multa fixada em valor adequado a ensejar o cumprimento da obrigação.
Ausência de comprovação de que a decisão proferida tenha sido equivocada. Presentes os requisitos do artigo 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, para a concessão da liminar. Decisão mantida.
Agravo interno. Prejudicado diante da apreciação do mérito recursal do agravo de instrumento.
Agravo de instrumento não provido. Prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010979-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, é agravado WENDY
MARIE SMITH ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010979-89.2020.8.26.0000 -Voto no 26414 - NG
2
VOTO No 26414
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2010979-89.2020.8.26.0000 e
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 2010979-89.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
AGRAVADA: WENDY MARIE SMITH ME
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): JANE FRANCO MARTINS BERTOLINI SERRA
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual e repetição de indébito. Tutela de
urgência parcialmente deferida, para que se apliquem ao
caso os índices de reajuste da ANS, com imposição de
multa no caso de descumprimento. Efeito suspensivo
negado em despacho proferido em agravo de instrumento.
Mérito. Insurgência da requerida sob alegação de se tratar
de plano de saúde coletivo empresarial, onde não se
aplicam os índices de reajustes regulados pela ANS,
previstos para planos individuais. Plano com características
individuais, envolvendo apenas quatro pessoas da mesma
família. Insurgência quanto à multa fixada em caso de
descumprimento, com pedido de afastamento da incidência
ou sua redução. Improcedência.
Necessidade
do
contraditório
nos
autos
principais.
Prevalência da vida e da saúde em face do interesse
patrimonial. Possibilidade, em caso de improcedência do
pedido da autora, de reversibilidade da medida e de
apuração de eventual saldo pago a menor que possa ser
ressarcido. Multa fixada em valor adequado a ensejar o
cumprimento da obrigação.
Ausência de comprovação de que a decisão proferida tenha
sido equivocada. Presentes os requisitos do artigo 300 e
seguintes, do Código de Processo Civil, para a concessão
da liminar. Decisão mantida.
Agravo interno. Prejudicado diante da apreciação do mérito
recursal do agravo de instrumento.
Agravo de instrumento não provido. Prejudicado o
agravo interno.
Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 33/35, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para
determinar “que a empresa-ré aplique os índices da ANS aos próximos reajustes
anuais, até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa que fixo em
R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada reajuste anual aplicado de forma indevida
no ano presente e nos anos subsequentes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010979-89.2020.8.26.0000 -Voto no 26414 - NG
3
Insurge-se a ré, alegando que se trata de plano de saúde
coletivo empresarial, no qual os reajustes são feitos com base na utilização do
plano ou pelo cálculo da sinistralidade e do reajuste técnico da carteira ao longo
dos últimos 12 meses. Quando constatado que a sinistralidade atinge índices
altos, aplicam-se os reajustes proporcionais, previamente autorizados pela ANS.
Aduz que no caso, houve a incidência de aumento
substancial na sinistralidade dos usuários do referido plano, obrigando a
Agravante a proceder ao recálculo do valor do plano. Sustenta a legalidade dos
reajustes aplicados no caso em debate, visto que prevalece o contrato firmado
entre a autora e a operadora ré.
Afirma que a multa fixada por descumprimento da obrigação
é exorbitante e desproporcional, podendo ensejar ao enriquecimento sem causa,
correndo o risco de impor a Agravante o pagamento de multa superior a
obrigação principal. Requer o afastamento da incidência de eventual multa por
descumprimento ou subsidiariamente a sua redução.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, foram apresentadas contrarrazões pleiteando que seja
negado provimento ao agravo. Vale destacar que estas foram acostadas de
forma equivocada pela agravada às fls. 21/26 dos autos do agravo interno e não
junto ao presente agravo de instrumento, mas que ora é analisado, sanando
eventual vício.
É o relatório.
De início, com a apreciação do mérito recursal resta
prejudicado o agravo interno interposto.

Com a interposição do presente recurso, pretende a
agravante obter o efeito suspensivo à tutela de urgência concedida em primeiro
grau até o julgamento definitivo do recurso, bem como, o afastamento da
incidência de eventual multa por descumprimento da obrigação ou sua redução.
Na esteira da liminar concedida, o agravo de instrumento
não comporta acolhida.
Dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo
Civil/2015, que, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida se houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de risco
ao resultado útil do processo.
"O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa
composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não
poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de
dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o
juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010979-89.2020.8.26.0000 -Voto no 26414 - NG
4
Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da
espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se
demonstrar, portanto, o 'perigo na demora da prestação da tutela
jurisdicional' (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma
alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da
controvérsia ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior
ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade
da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante" [HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR, em "Novo Código de Processo Civil Anotado", 20a edição, 2016,
Editora Forense, página 361].
No atual estágio do processo, pela documentação encartada
aos autos, bem como por todo alegado, plausível a manutenção do entendimento
adotado pelo D. Juízo de Primeiro Grau, pois não há nos autos elementos que
autorizem a reversão do decidido.
Restou decidido na decisão agravada:
“Nessa toada, considerando a ausência de razoabilidade nas majorações
e havendo probabilidade ao direito invocado, bem ainda o perigo ou dano
ao resultado útil do processo, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de
urgência para determinar que a empresa-ré aplique os índices da ANS
aos próximos reajustes anuais, até ulterior deliberação judicial, sob pena
de multa que fixo em R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada reajuste
anual aplicado de forma indevida no ano presente e nos anos
subsequentes".
Por sua vez, quando da análise do pedido liminar, em sede
de cognição sumária, no presente agravo de instrumento, restou decidido pela
não concessão do efeito suspensivo até que se instaure o contraditório nos autos
principais, que trará elementos para uma melhor análise da questão. Confira-se o
trecho extraído da decisão proferida em sede liminar, no tocante ao que interessa
para análise da presente questão:
“Determino o processamento do agravo de instrumento, sem concessão
de efeito suspensivo, ausente perigo de dano irreparável ou de prejuízo
ao resultado útil do processo. Aconselhável a instauração do
contraditório, que trará maiores elementos de convicção para a análise
da pretensão liminar e definitiva. Há prevalência do direito à vida e à
saúde, quando em confronto com mero interesse patrimonial.”
Em que pesem as alegações da requerida, quanto à
impossibilidade de se aplicar os índices de reajuste da ANS ao caso, por tratar-se
de plano de saúde coletivo empresarial em que deva prevalecer o determinado
no contrato firmado entre as partes quanto à forma de reajuste de suas
mensalidades, fato é que trata-se de plano com características individuais,
envolvendo apenas quatro pessoas da mesma família. Assim sendo, a princípio,
deve obedecer as regras dos planos individuais/familiares.
Por outro lado, a questão da sinistralidade envolve análise
atuarial dos reajustes aplicados, cujo ônus é do plano de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010979-89.2020.8.26.0000 -Voto no 26414 - NG
5
Nesse aspecto, em caso de improcedência do pedido, há a
possibilidade de reversibilidade da medida, com a apuração de eventual saldo
pago a menor que possa ser ressarcido pela autora, não justificando a urgência
ou prejuízo irreversível à agravante para que seja concedido efeito suspensivo a
tutela de urgência concedida.
Do mesmo modo a multa imposta em caso de
descumprimento da tutela de urgência concedida, arbitrada no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais), não se mostra desarrazoada e está adequada para
que se enseje o cumprimento da tutela concedida.

A multa fixada não pode ter valor ínfimo que não iniba o
descumprimento da obrigação e nem exorbitante que cause enriquecimento ilícito
da outra parte ou impeça a sua execução em caso de descumprimento.
Vale dizer que a sanção imposta é para que a obrigação
seja cumprida pela parte a que foi imposta. Cumprindo a determinação judicial
não há incidência da multa.
Dessa forma, levando em conta os atos acima destacados,
presentes os requisitos do artigo 300 e seguintes, do Código de Processo Civil,
fica mantida a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
As
demais
questões
arguidas
pelas
partes
ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, prejudicado o agravo interno.

EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)